Tribunal: STF
Processo: HC 141751
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-02
Data de publicação: 2018-10-02

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 



    2. Hipótese em que não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da prisão preventiva, em especial pelo fato de o paciente ser apontado como líder de organização criminosa. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.